Tribunal: TJDFT
Processo: 0744324-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744324-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização que é movida em seu desfavor por ANTONIO DE OLIVEIRA (Processo n. 0706962-87.2018.8.07.0004), consistente em impor ao agravante o ônus do pagamento do perito que produzirá a prova técnica nos autos. Relata que o autor/agravado visa ao recebimento, em dobro, do valor de R$ 16.354,34 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), relativo à suposta cobrança indevida em sua conta bancária correspondente a contrato de seguro que alega desconhecer, mais indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que apresentou contestação com o contrato original, conforme determinação judicial, a fim de comprovar a regularidade na contratação, sobrevindo decisão, determinando a realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual. Acrescenta que o perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), requerendo a ora agravante a redução para R$ 1.000,00 (mil reais), dada a natureza da perícia a ser realizada. Ressalta que o pedido foi indeferido, sendo mantido o valor pleiteado pelo expert, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias para depósito da quantia sob pena de indeferimento da prova. Sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão porque o juiz não explica os motivos que justificariam seu entendimento e não apresenta fundamentação, contrariando o art. 93, IX, da CF e o art. 11 do CPC. Em segundo passo, alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a dessemelhança entre a capacidade econômica das partes litigantes, por si só, não se presta a justificar a inversão, técnica que foi consagrada no art. 6o, VIII, do CDC, com o intuito de garantir ao consumidor uma igualdade de condições em relação ao fornecedor na relação processual. Assevera que referida norma somente deve ser aplicada às situações em que concorrem dois pressupostos, a saber: fato verossímil e a hipossuficiência do consumidor, mas não em relação ao aspecto econômico, mas, sim, ao aspecto técnico, o que não se aplica ao caso dos autos. Esclarece que a prova foi requerida pela parte agravada e nem sequer foi oportunizada a indicação de novo perito para apresentação de proposta mais condizente com a natureza da perícia a ser realizada, tornando evidente o cerceamento do direito de defesa. Destaca que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, devendo assim a perícia ser custeada pelo Estado, invocando o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e arts. 95, § 3o, 98 a 102 do CPC, bem como julgado em favor de sua tese. Por outro lado, caso superado o tema, requer a redução dos honorários periciais, mencionando a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste tribunal que indica como referência de pagamento o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser uniformizadas as decisões proferidas pelos magistrados, a teor do art. 926 do CPC. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de que o ônus pelo pagamento da prova pericial fique a cargo do Estado ou seja reduzido o valor dos honorários. Preparo regular no ID 20179757. É o relatório. DECIDO. Preclusão - Inversão do ônus da prova Preliminarmente, vislumbro que o tema atinente à inversão do ônus da prova encontra-se precluso, eis que a decisão que a determinou foi proferida em 25/11/2019 (ID 29299376 de origem) e contra ela a parte agravante não se insurgiu. Cabe destacar que, em sua primeira manifestação nos autos após essa decisão, em 31/1/2020, o agravante limitou-se a requerer a dilação do prazo para apresentação dos documentos solicitados pelo juízo (ID 55053033), nada mencionando acerca do ônus que lhe fora imposto. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido neste ponto, porquanto a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Quanto aos demais pontos abordados pelo agravante, entendo cabível o presente recurso em face da mitigação ao rol taxativo contido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, operado pelo julgamento do REsp no 1696396/MT o qual, julgado pela sistemática dos repetitivos, gerou o Tema no 988, fixando a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese dos autos, observo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do valor fixado a título de honorários periciais em sede de apelação, porquanto, embora seja despesa adiantada, nos termos do art. 95 do CPC, dela o agravante terá reduzida chance em ser ressarcido em eventual improcedência da demanda, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, cabível e tempestivo, conheço do recurso quanto aos demais temas apresentados. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico não concorrer a probabilidade de provimento do recurso, como passo a expor. Preliminar de nulidade da decisão agravada O agravante aponta a nulidade da decisão, alegando que não foram apresentados os motivos que levaram o magistrado àquela conclusão. Tenho que razão não lhe assiste. Com efeito, a decisão ora agravada tem por escopo tão somente definir o valor da verba honorária pericial, razão pela qual sua motivação e fundamentação devem estar adequada à proposta feita pelo expert e a insurgência das partes, não cabendo a apresentação de teses jurídicas para justificar a fixação da quantia até mesmo porque nenhum dos réus apresentou argumento suficientemente capaz de confrontar a proposta de honorários apresentadas. Portanto, nesse juízo estreito de delibação, vislumbro que a decisão agravada, exarada nos termos abaixo transcritos, se mostra suficientemente motivada: Inicialmente, registro que os honorários periciais propostos (ID 71916084) encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pela expert, bem como correspondente ao valor que tem sido cobrado normalmente em perícias similares. Assim, intime-se a parte requerida para depositar os honorários periciais, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor. Cumpre observar, ademais, que não existem, no ordenamento jurídico pátrio, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Desse modo, ainda que sucinta, a decisão justificou de forma adequada o entendimento firmado pela magistrada. Rejeito a preliminar. Mérito Depreende-se das razões recursais que o agravante se limita a taxar o valor estipulado pela perita em relação à prova técnica a ser desenvolvida como irrazoável e desproporcional, sem demonstrar objetivamente em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com os honorários estipulados. Do contrário, verifica-se que a perita apresentou proposta detalhada, expondo em planilha as atividades a serem desenvolvidas, a metodologia da análise pericial, com estimativa do tempo a ser despendido em cada uma e o valor/hora de seu labor, concluindo pelo total estimado de 14h na produção do laudo, num custo de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) por hora (ID 68553426), totalizando R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais). E, após a impugnação das partes requeridas, ainda houve redução de 10% (dez por cento) dos honorários periciais, restando a verba fixada em R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), conforme manifestação da perita no ID 71916084 dos autos de origem. Nesse cenário, infere-se claramente que os argumentos apresentados pelo agravante mostram-se esvaziados de fundamento e destoantes da realidade dos autos principais. No que concerne à pretensão de aplicação da Portaria Conjunta n. 101/2016 deste tribunal, melhor sorte não lhe assiste, pois referido ato normativo regulamenta o valor dos honorários periciais em processos judiciais quando é incumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça a produção da prova, hipótese que não corresponde à situação dos autos. Destarte, não fundamentando o agravante sua impugnação em elementos concretos que permitam concluir pelo excesso, a simples alegação de exorbitância do valor cobrado não é suficiente para infirmar a proposta apresentada pela perita e homologada pela decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 18:49:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator